Tribunal: STJ
Processo: 1043092-02.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097353 - SP(2025/0432978-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
ANA TEREZA BASILIO - SP253532
RAFAELA CARNEIRO PINTO - RJ202898
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
BEATRIZ PAIM SALGADO - RJ257056
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REDIRECIONAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM REDE
CONVENIADA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para, em seguida, conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento, manejado em ação
envolvendo operadora de plano de saúde, na qual se discute a
alteração do regime de serviços da rede conveniada, com
redirecionamento de exames laboratoriais e de imagem para
outros estabelecimentos.
2. Agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos de admissibilidade, alega negativa de prestação
jurisdicional por suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, afirma inexistir necessidade de
revolvimento de matéria fática ou de reinterpretação de
cláusulas contratuais e aponta violação a dispositivos do Código
de Defesa do Consumidor e divergência jurisprudencial.
3. Tribunal de origem deu provimento ao apelo da operadora de
plano de saúde para julgar improcedente o pedido autoral,
entendendo que não houve descredenciamento de hospitais,
mas apenas redirecionamento de serviços de exames, sem
prejuízo ao consumidor, e que não restou configurada a alegada
violação ao
da
A decisão agravada, no
art. 17
Lei 9.656/1998.
STJ, não conheceu do recurso especial com fundamento, entre
outros, nas Súmulas 5 e
e na ausência de
7/STJ
prequestionamento de dispositivos legais invocados.
Documento eletrônico VDA56109830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d05d5b08-1f34-43b7-a728-c8db28e63d5d

II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido padece de negativa de prestação jurisdicional ou de
ausência de fundamentação, em afronta aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do Código de Processo Civil; (ii) saber se o exame da
controvérsia sobre a alteração da rede de serviços de exames
em plano de saúde demanda interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de fatos e provas, o que atrairia a
incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii) saber se estão presentes os requisitos do
prequestionamento, inclusive na forma implícita, relativamente
aos arts. 30, 48 e 51, XIII e § 1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, para viabilizar o conhecimento do recurso especial;
e (iv) saber se é possível superar os óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ na hipótese de recurso especial interposto pela alínea “c”
do
III, da Constituição Federal, fundado em dissídio
art. 105,
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno é tempestivo, na forma do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil, e preenche os requisitos formais
de admissibilidade.
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil, porque o Tribunal de origem enfrentou de
forma suficiente e motivada as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, não se confundindo decisão
desfavorável com negativa de prestação jurisdicional nem
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
7. A pretensão recursal de revisar a conclusão do Tribunal de
origem acerca da inexistência de descredenciamento de
hospitais, do caráter de simples redirecionamento dos serviços
de exames e da ausência de prejuízo ao consumidor
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e
interpretação do conteúdo contratual, providências vedadas em
recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
8. Não há prequestionamento, nem explícito nem implícito, dos
arts. 30, 48 e 51, XIII e § 1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, pois o acórdão recorrido não debateu as teses
jurídicas correspondentes, incidindo, assim, os óbices das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal à análise da
alegada violação a tais dispositivos em sede de recurso especial.
9. O dissídio jurisprudencial invocado não viabiliza o
conhecimento do recurso especial quando o exame da
divergência pressupõe o revolvimento de fatos e provas ou a
interpretação de cláusulas contratuais, uma vez que a Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56109830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d05d5b08-1f34-43b7-a728-c8db28e63d5d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d05d5b08-1f34-43b7-a728-c8db28e63d5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097353 - SP(2025/0432978-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
ANA TEREZA BASILIO - SP253532
RAFAELA CARNEIRO PINTO - RJ202898
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
BEATRIZ PAIM SALGADO - RJ257056
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REDIRECIONAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM REDE
CONVENIADA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para, em seguida, conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento, manejado em ação
envolvendo operadora de plano de saúde, na qual se discute a
alteração do regime de serviços da rede conveniada, com
redirecionamento de exames laboratoriais e de imagem para
outros estabelecimentos.
2. Agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos de admissibilidade, alega negativa de prestação
jurisdicional por suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, afirma inexistir necessidade de
revolvimento de matéria fática ou de reinterpretação de
cláusulas contratuais e aponta violação a dispositivos do Código
de Defesa do Consumidor e divergência jurisprudencial.
3. Tribunal de origem deu provimento ao apelo da operadora de
plano de saúde para julgar improcedente o pedido autoral,
entendendo que não houve descredenciamento de hospitais,
mas apenas redirecionamento de serviços de exames, sem
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

prejuízo ao consumidor, e que não restou configurada a alegada
violação ao
da
A decisão agravada, no
art. 17
Lei 9.656/1998.
STJ, não conheceu do recurso especial com fundamento, entre
outros, nas Súmulas 5 e
e na ausência de
7/STJ
prequestionamento de dispositivos legais invocados.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido padece de negativa de prestação jurisdicional ou de
ausência de fundamentação, em afronta aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do Código de Processo Civil; (ii) saber se o exame da
controvérsia sobre a alteração da rede de serviços de exames
em plano de saúde demanda interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de fatos e provas, o que atrairia a
incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii) saber se estão presentes os requisitos do
prequestionamento, inclusive na forma implícita, relativamente
aos arts. 30, 48 e 51, XIII e § 1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, para viabilizar o conhecimento do recurso especial;
e (iv) saber se é possível superar os óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ na hipótese de recurso especial interposto pela alínea “c”
do
III, da Constituição Federal, fundado em dissídio
art. 105,
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno é tempestivo, na forma do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil, e preenche os requisitos formais
de admissibilidade.
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil, porque o Tribunal de origem enfrentou de
forma suficiente e motivada as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, não se confundindo decisão
desfavorável com negativa de prestação jurisdicional nem
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
7. A pretensão recursal de revisar a conclusão do Tribunal de
origem acerca da inexistência de descredenciamento de
hospitais, do caráter de simples redirecionamento dos serviços
de exames e da ausência de prejuízo ao consumidor
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e
interpretação do conteúdo contratual, providências vedadas em
recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
8. Não há prequestionamento, nem explícito nem implícito, dos
arts. 30, 48 e 51, XIII e § 1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, pois o acórdão recorrido não debateu as teses
jurídicas correspondentes, incidindo, assim, os óbices das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal à análise da
alegada violação a tais dispositivos em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

9. O dissídio jurisprudencial invocado não viabiliza o
conhecimento do recurso especial quando o exame da
divergência pressupõe o revolvimento de fatos e provas ou a
interpretação de cláusulas contratuais, uma vez que a Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ GONZAGA DE
AZEVEDO, contra decisão de minha relatoria, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando que "Não discutirá neste caso
matéria fática, nem intentará a aplicabilidade de cláusulas contratuais, pretende-se,
unicamente, satisfazer o direito do Agravante de receber o apelo jurisdicional e sanar
os vícios indicados no v. acórdão, o qual se mostra contrário ao entendimento
jurisprudencial consolidado desta E. Corte" (e-STJ fl. 810).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 792-802):
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia objeto destes autos,
assim se manifestou (e-STJ fls. 641-646):
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

Segundo consta da inicial, a operadora de planos de saúde (Sul
América) alterou o regime de serviços da rede conveniada, excluindo
do Hospital A. C. Camargo Center, Samaritano, Oswaldo Cruz e dos
laboratórios A+ e CDB a cobertura de análises clínicas, exames de
imagem, tendo ampliado a rede atendimento nos laboratórios do
Grupo DASA, o que obriga refletir sobre o
da
art. 17
Lei 9656/98
(descredenciamento e substituição do mesmo nível de qualidade e
quantidade e obrigatoriedade de notificação prévia). O colendo STJ
prestigia os atos das empresas de medicina mercantilizada, desde que
concorram os requisitos que identifiquem a lisura do ato e o não
prejuízo do consumidor (AgInt. no Resp. 2032930-SP, DJ de 21-8-
2023, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva): [...]
Verifica-se do contexto da lide não ter ocorrido
Esse é um fato
descredenciamento de hospitais ou de médicos.
incontroverso, tanto que o autor, a quem incumbia provar com
documentos que informariam o veto de acesso aos nosocômios, nada
produziu em termos do
I, do CPC. O que ocorreu foi uma
art. 373,
repaginação dos locais de serviços correlatos, não na parcela
importante e destinada a internações e atendimentos médicos
ambulatoriais, mas, sim, de serviços (exames) de análises clínicas,
inclusive imagens, colocando, no lugar, os departamentos do grupo
DASA, sendo que o autor não produziu prova sobre a ineficiência ou
insuficiência (fator quantidade) dos laboratórios conhecidos como
“Lavoiser, Salomão e Zoppi, Delboni, Cytolab e Deliberato”.
É preciso entender que o autor, ao assinar o contrato, conquistou
expectativas legítimas de ter acesso a todos os serviços prestados
pelos referidos hospitais, mediante contraprestação. O que se propõe
investigar, a partir de sua iniciativa, é a legitimidade da operadora de,
em plena execução e sem alterar a base econômica do contrato,
realizar uma transformação da magnitude informada. E além disso,
compreender se o contratante estaria qualificado a discutir a
discricionariedade empresarial aplicada e, principalmente, se o juiz
poderia ou deveria intervir e excluir tudo o que se realizou quanto a
figura de um dos destinatários ou aquele que reclama no Judiciário. E
isso em razão de que, na eventual procedência, o autor continuaria
desfrutando de direito ilimitado de exames (de laboratório e imagens)
nos hospitais referidos, enquanto os demais não, arcando a operadora
com os custos integrais.
A
não normatizou tal ocorrência. E a omissão decorre da
Lei 9656/98
desnecessidade de regulamentação e disciplina dessa intervenção
paralela da operadora no quadro do convênio oferecido como parte do
contrato. A solução de uma ocorrência não tipificada reclama análise
do fator razoabilidade do que foi implementado, o que se realize
através da ponderação dos direitos e deveres. O contrato que o autor
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

celebrou não foi alterado em sua essencialidade, porque os hospitais
que lhe foram prometidos, para acesso aos serviços vocacionados
dessas instituições, estão mantidos. E os demais exames, que antes
eram obtidos com facilidade porque integrantes da rede hospitalar,
agora serão finalizados em outros laboratórios e isso exclui,
definitivamente, o risco de prejuízo aos consumidores. Resulta do
exposto que a função social do contrato (art. 421 do CC) não favorece
a quem reclama, data vênia. Em seguida a Turma Julgadora entra no
fator boa-fé (art. 422 do CC), ciente de que a alteração dos
prestadores de serviços de análises clínicas e imagens, foi
estabelecida por razões econômicas, em função da máxima de
que empresário não muda estratégias de atividades lucrativas para
amargar prejuízo. Apesar desse viés ou de mudança em seu próprio
interesse, a recorrida não desestruturou o contrato em sua
integralidade e muito menos provocou um decréscimo da qualidade da
medicina de apoio a diagnósticos, pelo que é de ser reconhecida a
legalidade da proposta como medida integrativa do equilíbrio
financeiro do contrato bilateral e oneroso. O fator má- fé, outro
pressuposto indispensável para reprimir o que se realizou, não atua
em prol dos desígnios do autor, porque não se caracterizou a
desonestidade ou finalidade egoística.
Por fim, a questão da notificação especial prevista no
da
art. 17
O aviso formal é indispensável quando há
Lei 9656/98.
descredenciamento, o que obriga classificar o ato operacional da Sul
América. A rigor não houve descredenciamento de hospitais, mas,
sim, de serviços anexos a eles e isso implicou na troca de
departamentos. Tendo em conta que os serviços não foram
excluídos do contrato, mas, sim, redirecionados, os comunicados
foram e são suficientes para cientificar os interessados da
. Porém e ainda que se afirme a
mudança de rotina de exames
necessidade de notificação para que os consumidores exercessem na
plenitude o direito de questionar, não houve tal cerceamento até
porque não se logrou confirmar que a troca foi realizada de forma
sorrateira para causar dano, nisso incluindo eventual desconforto de
deslocamento do paciente para realizar exames de laboratório e de
imagens. Dentro do contexto geral e diante da necessidade ou até
obrigatoriedade de a operadora equacionar a distribuição do passivo e
encontrar fórmulas legítimas que façam o contrato ser executado sem
traumas, a Turma delibera chancelar o decisum que perpetuou a
mudança que não foi reprovada por agências reguladoras. Isso exclui
a possibilidade de o autor ter o privilégio de continuar usufruindo dos
serviços excluídos pela operadora.
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

Isto posto, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente o
pedido. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20%
do valor atualizado da causa.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta ao artigo 1.022, II, do
Código de Processo Civil, a ofensa ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil se caracteriza quando o órgão julgador, provocado por
meio de embargos de declaração, deixa de suprir omissão sobre ponto
relevante da controvérsia, cuja análise é indispensável à adequada
prestação jurisdicional.
De igual modo, o
§1o, IV, do CPC impõe um dever de
art. 489,
fundamentação qualificada, estabelecendo que não se considera
fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os
argumentos deduzidos pelas partes capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada.
Esses dispositivos visam assegurar que o pronunciamento judicial seja
efetivamente resolutivo, transparente e coerente, permitindo o controle
pelas instâncias superiores e garantindo a observância ao devido
processo legal substancial.
Certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário
apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem
delineados
os
fundamentos
dos
julgados.
"
(AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
29/8/2022)
.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
De outro lado, a teor da jurisprudência desta Corte, "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial."
(Súmula no 5 do Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que: "
É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias
de cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-
probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n. 2.123.587/SC,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
19/2/2025.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.753.530/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS
CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO
APÓS A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO.
EXCEÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5
DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado, quanto ao
que ficou estipulado expressamente no contrato acerca do pagamento
posterior e de que as oscilações de preço e as alterações dos preços
de insumo não seriam impeditivo ao cumprimento do avençado,
demanda a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação das cláusulas contratuais. A pretensão de rever esse
entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.555.823/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra
compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a
evidenciar a inviabilidade de conhecimento da pretensão.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
De outro lado, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados, quais sejam, arts. 30, 48 e 51, XIII e
§1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não foram debatidos pela
Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
7/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e
).
356/STF
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
ART. 49
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO

CPP.
AUSÊNCIA
DE

ART.
156,
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
art. 156
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA DA
DJe
04/06/2024,
PUBLICAÇÃO/FONTE
07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
."
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.423.648/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
Ante o exposto,
do agravo para
em parte do
conheço
conhecer
recurso especial e, nessa extensão,
.
negar-lhe provimento
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se. Intimem-se.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base na análise
soberana do conjunto fático-probatório, entendeu que não houve descredenciamento
de hospitais ou médicos, mas apenas reorganização da rede de exames laboratoriais
e de imagem, com substituição dos serviços antes prestados nos hospitais por
laboratórios do Grupo DASA.
Concluiu-se que a alteração não comprometeu a qualidade nem a
quantidade dos serviços, tampouco alterou a essência do contrato ou gerou prejuízo
aos consumidores, razão pela qual foi considerada legítima a conduta da operadora,
à luz dos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva
(art. 422 do CC).
Conforme constou na decisão agravada, não houve negativa de
prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido enfrentou adequadamente as
questões relevantes da controvérsia, não havendo que se falar em violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

Além disso, a pretensão recursal demandaria interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, providências vedadas em
recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA
ABUSIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A revisão das conclusões estaduais sobre a irregularidade na
comunicação do descredenciamento da clínica médica demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante o
óbice disposto na Súmula 7/STJ.
2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na
hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar
irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas
situações, inviável reexaminar o valor fixado, uma vez que tal análise
demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.362.567/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
26/10/2023.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
ENTIDADE
HOSPITALAR.
SUBSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CONSUMIDOR.
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA.
OCORRÊNCIA.
REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer
entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados,
referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente
e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores
e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o
descredenciamento tenha partido da clínica médica (artigo 17, § 1o, da
.
Lei no 9.656/1998)
3. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão atacado implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância vedada
pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.032.930/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
21/8/2023.
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

Outrossim, não houve prequestionamento quanto aos arts. 30, 48 e 51,
XIII e §1o, II, do CDC, o que impede o conhecimento do recurso, conforme as
Súmulas 282 e 356 do STF.
Assim, deve ser mantida a decisão que conheceu do agravo para
conhecer apenas em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55838541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:48
Código de Controle do Documento: 7e78444f-7486-4f49-9e2a-9e64d3e0de5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.353 / SP
Número Registro: 2025/0432978-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056732820248260100
10430920220238260100
56732820248260100
5673282024826010010430920220238260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
ANA TEREZA BASILIO - SP253532
RAFAELA CARNEIRO PINTO - RJ202898
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
BEATRIZ PAIM SALGADO - RJ257056
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO
Documento eletrônico VDA56082834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:35
Código de Controle do Documento: 7b772b10-cee7-46c7-9340-9c338445762a

ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
ANA TEREZA BASILIO - SP253532
RAFAELA CARNEIRO PINTO - RJ202898
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
BEATRIZ PAIM SALGADO - RJ257056
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:35
Código de Controle do Documento: 7b772b10-cee7-46c7-9340-9c338445762a